Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA DE BEHÇET. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (USO OFF LABEL). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. DIREITO Á SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.
3. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica com favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para a paciente e que a ausência do fornecimento do medicamento, assim como a impossibilidade de interrupção do tratamento já em curso, poderá ocasionar risco de perda total da visão e encefalite, colocando em risco a vida da paciente. Dessa forma, resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça à autora o medicamento INFLIXIMABE, conforme relatório médico presente nos autos, sob pena de multa diária de quinhentos reais (R$500,00), limitada a cem mil reais (100.000,00).